Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724002-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Incorporação Garden Ltda em Recuperação Judicial Agravado: Residencial Palmeras D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Incorporação Garden Ltda em Recuperação Judicial contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0714071-87.2020.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a executada que está em recuperação judicial e que, portanto, o crédito da exequente deveria se sujeitar ao plano de recuperação judicial, bem como que não seriam devidos a multa de 10% e os honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Sem razão a executada, haja vista que o crédito destes autos se referem a débitos condominiais, os quais têm natureza propter rem e, portanto, são extraconcursais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. EXTRACONCURSAIS. SUSPENSÃO ART. 99 LEI FALÊNCIAS. NÃO SUJEIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE FALÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A cobrança de despesas condominiais (natureza propter rem) são devidas em razão do domínio sobre o bem, independente de quem esteja na posse/propriedade. São destinadas a preservação e manutenção do próprio bem. Nesse sentido, não se sujeitam à habilitação no quadro geral de credores, porque são caracterizadas como extraconcursal, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99, da Lei de Falências (REsp 1.847.680 - SP (2019/0334597-4). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que os atos de constrição tendentes à expropriação de bens essenciais à atividade empresarial e ao próprio soerguimento da empresa devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação, inclusive nos casos em que o crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, consoante o disposto no art. 49 e seus parágrafos, da Lei n. 11.101/2005. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684569, 07021738120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu). Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Ante o decurso do prazo para pagamento espontâneo, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do débito, com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47979724), em síntese, o Juízo universal da recuperação judicial determinou o modo como devem ser satisfeitos créditos extraconcursais. Assim, sustenta que não é possível proceder ao adimplemento voluntário de obrigação, razão pela qual não pode igualmente haver a condenação ao pagamento de multa e de honorários de advogado. Também aduz que a efetivação de atos de constrição sobre bens pertencentes à recorrente somente pode ser decorrente de decisão emanada do Juízo universal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com o afastamento da multa e dos honorários de advogado fixados em razão da ausência de adimplemento voluntário da obrigação, além da expedição de ofício ao Juízo universal para que o débito solvido de acordo com a ordem de pagamento fixada pelo Juízo aludido. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal (Id. 48041218). As guias de recolhimento do valor do preparo recursal e os respectivos comprovantes de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 48503640 e Id. 48503641). Em seguida, vieram os autos conclusos ao Relator eventual. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de se exigir, por meio de cumprimento de sentença, crédito, oriundo de despesas de condomínio, constituído em desfavor de sociedade empresária submetida a processo de recuperação judicial. O devedor submetido ao processo de recuperação judicial deve satisfazer com preferência os créditos "extraconcursais” em relação aos haveres ditos "concursais", nos moldes dos artigos 84 e 149, todos da Lei no 11.101/2005. O crédito indicado nos autos foi constituído pelas obrigações que compõem a pretensão insatisfeita ora exercida pelo condomínio. Assim, o processo de origem tem como objetivo a satisfação do aludido crédito. A obrigação de pagar o mencionado valor tem natureza propter rem, ou seja, está vinculada ao bem imóvel que integra o condomínio. Por essa razão observa-se que esses encargos são destinados à própria manutenção do referido bem. Em outras palavras, as aludidas despesas são empregadas na administração de bem pertencente à própria sociedade empresária que está submetida ao processo de recuperação judicial. Logo, o crédito decorrente do inadimplemento dos mencionados encargos tem natureza "extraconcursal", nos termos do art. 84, inc. III, da Lei no 11.101/2005. A esse respeito examinem-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO BEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a Lei de Falência e Recuperações Judiciais prever a suspensão das ações e execuções da empresa em processo de recuperação judicial, além de submetê-los às condições do plano de recuperação, a jurisprudência e doutrina majoritária são firmes no sentido de que a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas. 2. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio. Cuida-se de crédito extraconcursal, referente às despesas condominiais destinadas à manutenção do próprio bem, não sendo passível de suspensão em razão do pedido ou decretação da recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1233264, 07194496720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL. 1. A inexistência de dissídio interpretativo atual não justifica a interposição dos embargos de divergência. 2. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 769.043/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 7/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A EGIDE DO NCPC. ACAO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES A FALÊNCIA QUE SE REFEREM A MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERENCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SUMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de marco de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior e no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária a administração do ativo, tratando-se, portanto, de credito extraconcursal, não se sujeitando a habilitação de credito, tampouco a suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes. 3. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao deposito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1646272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini